Tribunal: TJMT
Processo: 0010186-76.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010186-76.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 33.705.245/0001-73 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ISABEL MAGGI HACK - CPF: 568.843.701-49 (APELADO), ALCEU RIBEIRO - CPF: 669.532.519-72 (APELADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), ARI NELSON HACK - CPF: 100.479.210-72 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (APELADO), EDSON ARI HACK - CPF: 452.164.281-00 (APELADO), JAMES NELSON HACK - CPF: 690.555.211-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JAMES NELSON HACK - CPF: 690.555.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL MAGGI HACK - CPF: 568.843.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ARI HACK - CPF: 452.164.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI NELSON HACK - CPF: 100.479.210-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU RIBEIRO - CPF: 669.532.519-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS
– FUNÇÃO INTEGRATIVA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial para sanar as omissões apontadas apenas com função integrativa.

3.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de nova apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos deste Recurso de Apelação Cível n. 0010186-76.2012.8.11.0003, em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 2004457-MT, que declarou nulo o acórdão desta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que havia rejeitado, à unanimidade, o referido recurso, em 12/4/2021, a fim de manifestar a respeito do fato de se tratar de sentença proferida em exceção de pré-executividade, e não em embargos do devedor.

O embargante, nas razões recursais (Id. 48751977 - Pág. 1 a 4), sustenta que o acórdão foi omisso, pois noticiou nos autos a alteração da CDA, para fins de corrigir erro material, retificando a data da constituição provisória e definitiva do crédito, sendo demonstrado inclusive por meio de documentos, que a constituição provisória (para fins de decadência) deu-se em 03.12.2010 (portanto, dentro do prazo decadencial), contudo, o acórdão manifestou de forma bastante singela, e sem o aprofundamento necessário, que o fisco não poderia ter alterado a CDA após a decisão de 1o grau.

A empresa embargada apresentou as contrarrazões pela rejeição dos presentes embargos de declaração (Id. 50131952 - Pág. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado (Id. 46809528 - Pág. 1 a 8):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – SÚMULA 555/STJ - ART. 173, I, DO CTN – ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBLIDADE – PROVIDÊNCIA REALIZADA APÓS DECISÃO DE PRIMEIRA GRAU – OBSERVÂNCIA DO §8o, DO ART. 2o, DA LEF – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DENECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (Súmula 555/STJ). O decurso do prazo quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, mediante notificação da lavratura do auto de infração, caracteriza a decadência. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Na espécie o embargante alega que o referido acórdão foi omisso, pois noticiou nos autos a alteração da CDA, para fins de corrigir erro material, retificando a data da constituição provisória e definitiva do crédito, sendo demonstrado inclusive por meio de documentos, que a constituição provisória (para fins de decadência) deu-se em 03.12.2010 (portanto, dentro do prazo decadencial), contudo, o acórdão manifestou de forma bastante singela, e sem o aprofundamento necessário, que o fisco não poderia ter alterado a CDA após a decisão de 1o grau.

Do exame dos autos, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa (CDA) estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal):

CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Lei n. 6.830/1980

Art. 2o (...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. (...)

Com efeito, é possível a substituição da CDA quando se verifica erro de natureza formal ou material, desde que juntado antes da prolação da sentença pelo Juízo de origem, conforme disposto no art. 203 do CTN, vejamos:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

No presente caso, o embargado, apesar de alegar que noticiou alteração da CDA, para fins de corrigir erro material, retificando a data da constituição provisória e definitiva do crédito para fins de afastar o instituto da decadência, esqueceu de observar que os documentos pertinentes (Id. 2264529 - Pág. 1 a 5, Id. 2264530 - Pág. 1 a 5, Id. 2264535 - Pág. 1 a 3, Id. 2264536 - Pág. 1 a 4, 2264537 - Pág. 1 a 3 ) foram juntados posterior ao Juízo
a quo
ter proferido a sentença recorrida em 14/3/2017 (Id. 2264524 - Pág. 1 a 4)

Denota-se que é possível a substituição da CDA, desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante antes de ser proferida a sentença, o que não aconteceu nestes autos.

Isso foi registrado no voto condutor do Relator do Recurso de Apelação Cível n. 0010186-76.2012.8.11.0003, Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Id. 46809528 - Pág. 7),
in verbis
:

“(...) Outrossim, convém destacar a impropriedade velada da alteração da CDA, haja vista que tal providência, de fato, foi posterior a decisão de primeiro grau, logo, demonstrada a impossibilidade de alteração da CDA, nos termos do §8o, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80.”

Quanto à indagação de que “
o arresto recorrido não se manifestou, de forma pormenorizada, sobre as justificativas e argumentos expressamente suscitados pelo Estado de Mato Grosso, no tocante a correta interpretação do art. 2o, a 8o, da Lei n. 6.830/80, já que o limite temporal para alteração da CDA não é a sentença proferida na execução fiscal, mas sim aquela proferida nos Embargos à execução, o que aliás resta consagrado na Súmula 393 do STJ
”, verifico que se equivoca o embargante ao dizer que o referido disposto legal faz referência a sentença proferida em embargos à execução e não em sede de exceção de pré-executividade, na tentativa de provar ser possível ainda a juntada da CDA alterada.

Da simples leitura do art. 203 do CTN, já transcrito acima, extrai-se que a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, ou seja, não faz distinção de processos, apenas que se deve tratar de decisão terminativa proferida em Primeira Instância, como se pode observar:

Igualmente, extrai-se essa informação do § 8o do art. 2o da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980
:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8o -
Até a decisão de primeira instância
, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. – negrito e sublinhado meu.

N
o mais, sabe-se para obstar a pretensão da Fazenda Pública na execução fiscal a parte executada poderá fazer sua defesa mediante a oposição de embargos à execução ou exceção de pré-executividade ou, ainda, mediante embargos de terceiro.

No presente caso, a parte executada, ora embargada, opôs exceção de pré-executividade (Id. 2264518 - Pág. 1 a 5, Id. 2264519 - Pág. 1 a 5, Id. 2264520 - Pág. 1 a 3).

À guisa de conclusão, necessário o acolhimento dos embargos somente com função integrativa, sem, contudo, alterar o julgado.

Em face do exposto,
ACOLHO, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas com sua função integrativa para acrescer ao voto as fundamentações expostas quanto aos documentos juntados pela embargante, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022